Tribunal: TJSP
Processo: 2108368-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VALOR DA CAUSA E DE PREJULGAMENTO DA LIDE NOS TERMOS DA DEFESA - Inadmissibilidade - Ato judicial que é evidentemente decisão interlocutória, tanto que dela o recorrente agravou - Fixação de valor da causa que leva em conta a pretensão contida na inicial executiva e não a defesa apresentada por meio de embargos do devedor Decisão que, ademais, não determinou soerguimento

Ementa:

PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VALOR DA CAUSA E DE PREJULGAMENTO DA LIDE NOS TERMOS DA DEFESA - Inadmissibilidade - Ato judicial que é evidentemente decisão interlocutória, tanto que dela o recorrente agravou - Fixação de valor da causa que leva em conta a pretensão contida na inicial executiva e não a defesa apresentada por meio de embargos do devedor Decisão que, ademais, não determinou soerguimento de valores, pelo que descabe apreciar a pertinência ou não de eventual levantamento que possa a vir ser ordenado - Matéria veiculada nos embargos dos devedores que deverá ser decidida por sentença, ao final - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido com recomendação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108368-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ LTDA e RONAN MARIA PINTO, é agravado
CAFAC SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108368-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21992 – Santo André - MP
2
Voto no 21992
Agravo de instrumento no 2108368-74.2020.8.26.0000
Agravante: Expresso Nova Santo André e outro
Agravada: Cafac Sociedade de Fomento Comercial Ltda.
Comarca: Santo André
15a Câmara de Direito Privado
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VALOR DA CAUSA E DE
PREJULGAMENTO DA LIDE NOS TERMOS DA DEFESA -
Inadmissibilidade - Ato judicial que é evidentemente decisão
interlocutória, tanto que dela o recorrente agravou - Fixação de
valor da causa que leva em conta a pretensão contida na inicial
executiva e não a defesa apresentada por meio de embargos do
devedor Decisão que, ademais, não determinou soerguimento
de valores, pelo que descabe apreciar a pertinência ou não de
eventual levantamento que possa a vir ser ordenado - Matéria
veiculada nos embargos dos devedores que deverá ser decidida
por sentença, ao final - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido com recomendação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
1171 da origem complementada por aquela exarada a fl. 1179, que dentre outros
comandos, em ação de embargos à execução no 1028757-81.2017.8.26.0554,
homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial às fls. 1052-1073 e
esclarecimentos de fls. 1113/1116 e 1142 e fixou o valor da execução em
R$3.822.928,68 (setembro/2019). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Aduzem os recorrentes que opuseram embargos de declaração com o fim
de sanar vício e aclarar a decisão vergastada para que dela conste que o valor
homologado é apenas o quantum exequendo máximo e que a questão da incidência ou
não dos juros moratórios será examinada em sentença. Consoante tema repetitivo no 28,
do Superior Tribunal de Justiça, já se consolidou o entendimento de que a mora do
devedor fica descaracterizada quando resta configurada a cobrança excessiva de
encargos pela credora. Ademais, a decisão que rejeitou os embargos aclaratórios não foi
fundamentada, de modo que está a ferir o contido no artigo 489, parágrafo primeiro,
inciso III, do Código de Processo Civil. Caberia ao Juízo de primeiro grau apreciar
aquele pedido fundamentadamente, para que se esclarecesse se o cômputo dos encargos
será avaliado quando da prolação da sentença de mérito ou se a decisão homologatória
acolheu a conclusão da prova pericial em sua integralidade e decidiu a controvérsia
acerca da cobrança dos encargos. O pedido de produção de prova pericial foi deferido
com o objetivo de se aferir o montante em execução, uma vez que a Cafac se mostrava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108368-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21992 – Santo André - MP
3
recalcitrante em executar quantia incompatível com o valor atualizado do débito. Há
discrepância entre o valor apontado como devido e aquele apurado pelo perito judicial,
que demonstra um excesso de execução no importe de R$841.334,02 (valor histórico).
Todavia, a embargada insiste em cobrar a quantia de R$7.522.074,46 (fls. 1094), não se
atentando para a questão de que a mora do suposto devedor fica descaracterizada
quando configurada a cobrança excessiva de encargos pela instituição financeira
credora. Está a recorrida a cobrar juros indevidos, devendo, portanto, ser reconhecida a
abusividade na cobrança dos encargos. Requer a antecipação da tutela recursal ante o
perigo de dano irreparável à recorrente, para que se obste o levantamento pela agravada
do valor de R$3.822.928,68 e o prosseguimento dos embargos à execução, até final
julgamento do presente recurso. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Primeiramente não cabe impedir levantamento algum nesta seara, já que
a decisão recorrida não o determinou.
Se e quando isso ocorrer, quem se sentir lesado pode recorrer, desde que
mediante recurso dotado de pressupostos de admissibilidade.
A respeitável decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos:
“sem embargo das discordâncias apresentadas pelas partes, homologo para que produza
seus jurídicos efeitos, o laudo técnico de fls. 1052/1073 (e esclarecimentos de fls.
1113/116 e 1142), haja vista que o expert do juízo fundamentou, de forma correta, suas
conclusões. Em vista disso, fixo em R$ 3.822.928,68 (setembro/2019), o valor da
execução. Indefiro o pedido do expert de fls.
Nenhuma sentença de mérito foi proferida julgando os embargos à
execução, mas tão somente foi prolatada decisão interlocutória que firmou o valor da
execução, que obviamente é aquele segundo a pretensão externada pelo credor na inicial
executiva, sem considerar nada do que consta da defesa, porque decisão que fixa valor
da causa sem nada mais apreciar das alegações do embargante, sentença não é, mas sim
mera decisão interlocutória.
É um ato processual praticado pelo juiz no processo, que, conforme art.
203, § 2o do novo Código de Processo Civil, decide uma questão incidente sem
resolução do mérito, isto é, sem dar uma solução final à lide proposta em juízo
(característica esta da sentença), não cabendo mesmo prejulgar a questão como pretende
o recorrente com este recurso, o que deverá fazer o d. julgador de primeiro grau ao final,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108368-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21992 – Santo André - MP
4
mediante prática do ato judicial cabível e adequado, ou seja, a sentença.
De se ver que ainda se frisou no começo do decisório: “sem embargo das
discordâncias entre as partes”, dando a entender que tais ali não seriam dirimidas, como
não foram.
Mas não é só.
Além desta indicação inicial, constou do fecho da decisão que as partes
deveriam se manifestar e requerer em termos de prosseguimento, o que, para mediano
entendedor, permite concluir, que não se trata de sentença, tanto que se vislumbrou o
prosseguimento, ainda que o próximo ato, seja sua prolação, caso sua Excelência, o
Meritíssimo Juiz, destinatário das provas que é, entenda que não há mais outras
pertinentes a produzir.
Nestes termos, nega-se provimento ao agravo de instrumento, com
recomendação.
MENDES PEREIRA

Relator